Tribunal: CARF
Processo: 10283.721277/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721277/2012-46
ACÓRDÃO
2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS GILBERTO GAMA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta participação prestavam serviços ao sócio ostensivo,
os valores pagos por este em decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como remuneração
por serviços prestados por contribuintes individuais da Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721277/2012-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 336-340) interposto em face do Acórdão de no
16-75.684 da 19a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 319-331) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 54-63), no valor total de R$ 185.254,25, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
classificados indevidamente na DIRPF, nos anos-calendário 2008, 2009 e 2010. O Relatório Fiscal
encontra-se às e-fls. 64-69.
O Recorrente teria recebido valores do Hospital Santa Júlia LTDA a título de
prestação de serviços médicos que, em sua DIRPF, declarou como sendo distribuição de lucros de
Sociedade em Conta de Participação, na qual o Hospital Santa Júlia era sócia ostensiva e o
Recorrente era um dos sócios participantes.
Como bem resumiu o Acórdão de Impugnação (e-fls. 319-331), a impugnação
apresentada argumentava, em síntese:
a) em sede preliminar, o auto de infração estaria eivado de vício na constituição
do crédito, pois a autoridade lançadora não considerou que os rendimentos
auferidos pelo impugnante já foram tributados anteriormente na Sociedade em
Conta de Participação (SCP), não fazendo os descontos proporcionais do IRPF
supostamente devidos;
b) quanto ao mérito, a atividade da sócia ostensiva dentro da SCP não está
limitada à prestação de serviços, mas a qualquer atividade lícita que não seja
defesa em lei nos termos do seu objeto social;
c) todos os sócios que compõe o quadro societário de uma SCP podem contribuir
com capital ou trabalho, bens ou serviços, eis que não há vedação legal, e impera
em nosso Direito a liberdade de contratar e de como contratar, desde que a
forma não seja vedada, conforme a leitura do art. 991 c/c com os art. 104, III, e
981, todos do Código Civil (CC);
d) o exercício da atividade fim da sociedade e atribuição de responsabilidade à
figura da sócia ostensiva implica numa capacidade jurídica conferida tão somente
a esta, nos termos do art. 991 do CC, mas não estabelece uma norma de conduta,
um agir, eis que este não é o escopo do Direito Civil;
e) os sócios participantes podem contribuir de todas as formas lícitas à
consecução dos objetivos sociais da SCP, até mesmo com seus conhecimentos
intelectuais, não podendo apenas possuir capacidade jurídica para representar
esse tipo de sociedade nos termos da lei civil;
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721277/2012-46
3
f) a distribuição dos resultados não deve ser obrigatoriamente proporcional à
participação societária, podendo ser adotada qualquer outra forma, haja vista a
liberdade de contratar e, mais precisamente, os termos autorizativos do art. 1007
do CC que se aplicam às SCP, e demais entendimentos provenientes da própria
Receita Federal;
g) a descrição no histórico dos lançamentos contábeis correspondentes aos
resultados distribuídos ao impugnante não pode ser levada em consideração, eis
que foram incorretamente escriturados, tratando-se de hipótese de erro de fato,
o qual não cria, por si só, fato gerador de tributo.
Com base nas razões apresentadas, a defesa requereu, preliminarmente, fosse
declarada a nulidade do lançamento em virtude do alegado vício insanável em sua
constituição, decorrente da incorreta a apuração de sua base de cálculo, nos
termos do art. 6o, inciso I, c/c com o art. 5o, inciso II, da Instrução Normativa SRF
no 94, de 1997; e, no mérito, o cancelamento da exação que descaracterizou os
rendimentos auferidos pelo impugnante provenientes da sua participação na SCP
SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS, consubstanciada no auto de infração
guerreado, de modo a afastar a cobrança do IRPF. Solicitou e protestou ainda pela
juntada posterior de novos documentos, de modo a demonstrar a completa
improcedência do lançamento fiscal.

O Recorrente, ainda, apresentou adendo à Impugnação (e-fls. 255-261).
Encaminhados os autos à 19a Turma da DRJ/SPO, esta decidiu pela improcedência da impugnação,
em decisão assim ementada (e-fls. 319-331):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam em nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como remuneração por serviços prestados por contribuintes
individuais da Previdência Social.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721277/2012-46
4
TRIBUTOS DEVIDOS DA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO DO IRPF. FALTA DE AMPARO
LEGAL.
O sujeito passivo das obrigações tributárias relativas ao Pis, a Cofins, ao IRPJ e a
CSLL é a pessoa jurídica, inexistindo base legal para que tais tributos seja
deduzidos do IRPF devido pela pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 336-340), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Indica que, na impugnação, justificou todos os recebimentos e comprovou
que todos os impostos foram retidos pela empresa Sociedade em Conta de
Participação (SCP) Santa Julia & Médicos Associados, tendo apresentado
todas as planilhas constando recolhimentos. A Sociedade fazia a retenção
dos impostos dos serviços prestados, repassando somente os valores
líquidos. Informa que fiscais da Receita Federal chegaram a fazer diligências
na Sociedade para verificar a veracidade da informação. Não apresentou
preliminar.
ii)
No mérito, expressa que entende que o Auto de Infração deve ser revisto,
por tudo o que foi exposto, com fulcro na jurisprudência e doutrina. Pede
parecer favorável, para que seja julgado o mérito da impugnação
apresentada.
Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Sociedade em Conta de Participação
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721277/2012-46
5
Defende a Recorrente a regularidade da SCP Santa Júlia & Médicos Associados,
afirmando que os sócios participantes podem contribuir de todas as formas lícitas à consecução
dos objetivos sociais, como com capital, trabalho, bens ou serviços.
No entanto, este argumento não prospera.
A Sociedade em Conta de Participação é uma figura especial, prevista no Código
Civil, que se trata de uma sociedade não personificada, cuja atividade constitutiva do objeto social
é exercida única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual, sob a sua
exclusiva responsabilidade. O contrato social que regulamenta a relação do sócio ostensivo com os
sócios participantes gera efeitos tão somente entre estes.
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais
dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio
ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas
obrigações em que intervier.

Verifica-se, pelo parágrafo único do art. 993 do Código Civil, que não é possível que
os sócios participantes contribuam com serviços, já que ele não pode tomar parte nas relações do
sócio ostensivo com terceiros. A contribuição deve ocorrer apenas com bens/capital. Por isso que
são denominados, por vezes, na literatura jurídica, como “sócios ocultos” ou “sócios investidores”.
Assim, irregular a SCP Santa Júlia & Médicos Associados, em que os médicos, sócios participantes,
prestavam serviços diretamente aos pacientes do Hospital Santa Júlia.
O Relatório Fiscal, em trecho de e-fl. 67, indica que os valores recebidos pelo
Recorrente não tinham natureza de distribuição de lucros, mas de verdadeira retribuição aos
serviços prestados no Hospital Santa Julia, vez que até mesmo o Instrumento de Constituição da
SCP previa que os resultados seriam distribuídos conforme desempenho e produtividade
individual. Percebe-se que os recebimentos não guardam qualquer relação com os valores
investidos enquanto sócio participante da SCP, não sendo uma retribuição ao capital, mas aos
serviços:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721277/2012-46
6
O sujeito passivo, por sua vez, em resposta à intimação, prontamente confirmou
que trabalhou como médico no HSJ no período, e que os valores então recebidos
a título de distribuição de lucros, na condição de sócio participante da SCP,
variaram diretamente em função da quantidade de serviços prestados
mensalmente no HSJ.
Sobre a forma de distribuição de lucros, é importante relembrar que esta se
encontra claramente prevista no Instrumento Particular de Constituição da SCP,
cláusula oitava, parágrafo primeiro, parte final: "os resultados auferidos pela SCP
poderão ser distribuídos em proporção diversa das participações constantes na
integralização e dos Termos de Adesão dos sócios participantes no patrimônio
especial, obedecendo ao critério de desempenho e a produtividade individual
dos profissionais em suas respectivas áreas de atuação".

Além disso, importante destacar que, em relação à pessoa jurídica Hospital Santa
Julia LTDA, sócio ostensivo da SCP, este d. Conselho já se manifestou em duas oportunidades, em
relação aos mesmos fatos, tendo considerado que a remuneração paga aos “médicos associados”
era de natureza de prestação de serviços e não de remuneração de capital. Destaca-se o acórdão
de no 2302-003.074, de Relatoria do Conselheiro Arlindo da Costa e Silva:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CARACTERÍSTICAS. Na Sociedade em
Conta de Participação quem atua perante terceiros é única e exclusivamente o
sócio ostensivo, em nome individual e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade. O sócio oculto participa, apenas, dos resultados econômicos da
atividade social, sendo vedada, expressamente, sua participação nas relações com
terceiros.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. REMUNERAÇÃO. Subsumem-se no conceito de Salário de Contribuição
do segurado contribuinte individual os valores pagos aos Sócios Participantes da
Sociedade em Conta de Participação a título de distribuição de lucros, quando
restar comprovado que o montante distribuído decorre única e exclusivamente
do trabalho realizado pelo sócio em favor do objeto social do Sócio Ostensivo, e
não do capital investido pelo Sócio Oculto, configurando-se tal verba como
Remuneração camuflada sob as vestes de distribuição de lucros.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS
SOBRE A FORMALIDADE DOS ATOS. Vigora no Direito Previdenciário o Princípio da
Primazia da Realidade dos fatos sobre a Forma jurídica dos atos, o qual propugna
que, havendo divergência entre a realidade das condições efetivamente ajustadas
numa determinada relação jurídica e as verificadas em sua execução, prevalecerá
a realidade dos fatos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721277/2012-46
7
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. A
impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e
de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação previdenciária, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado

Este d. Conselho também já se manifestou em caso semelhante, em que o
Recorrente também era médico e havia recebido valores referentes à prestação de serviços do
Hospital Santa Julia por meio da SCP. O Recurso Voluntário também foi negado, em acórdão de no
2301-006.070, de Relatoria do Conselheiro Antonio Savio Nastureles, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. No processo administrativo
fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL. Apurando-se que as atividades e os negócios
jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, sendo os
supostos sócios prestadores de serviços e o lucro, na verdade, refere-se à
remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem ser
classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos
tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material dos
fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
TRIBUTOS RECOLHIDOS POR PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO
DEVIDO POR PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL. A compensação do imposto de
renda devido pela pessoa física com eventuais valores recolhidos
espontaneamente por pessoas jurídicas, ainda que tais recolhimentos tenham
sido, porventura, indevidos é incabível em face de expressa vedação legal.
Sendo assim, deixo de acolher o pedido do Recorrente.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.254 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721277/2012-46
8
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 350
DF CARF MF
Original